Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-09.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001230-09.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DANIELA BRAGATO - CPF: 650.139.721-91 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), BIANCA DE SOUZA - CPF: 650.150.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1001230-09.2021.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
Parte Recorrente(s):
DECOLAR. COM LTDA E

Parte Recorrida(s):
DANIELA BRAGATO E
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PACOTE DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois
é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar a remarcação solicitada pela consumidora.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada Decolar em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a
pretensão inicial, condenou a referida demandada ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão da ausência de remarcação do voo solicitada pela parte autora.

A empresa de turismo, ora Recorrente, defende, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença, pela ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, além da suposta ausência de aplicação das normas previstas nas Leis ns. 14.034/2020 e 14.046/2020.

As partes recorridas defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id.

110720149 e id. 110723501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Somando-se a isso, a recorrente também é parte integrante da mesma cadeia de consumo e, assim, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da agência de viagens, pela falha na prestação dos serviços em razão da não remarcação do voo na data indicada pela parte autora, fazendo com que esta e sua família se deslocasse até esta Capital quando, sequer, havia efetuado as reservas e aquisição das passagens.

A recorrente sustenta que se encontra desobrigada a reembolsar os consumidores em casos de cancelamento de reservas de voos, desde que assegure a remarcação, o crédito ou o reembolso, nos termos do que dispõe do art. 3o da Lei 14.034/2020.

Aduz, ainda, que não há ato ilícito ensejador de indenização, em razão da aplicabilidade do art. 5o da Lei 14.046/2020, que dispõe que se há
caso fortuito ou de força maior, não são cabíveis danos morais.

Contudo, não assiste razão a recorrente ao afirmar que não possui obrigação de indenizar e restituir valores em razão da aplicabilidade das leis supracitadas, pois tais fatos não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

Destaco isto uma vez que a recorrida/consumidora não solicitou o reembolso do montante pago no pacote adquirido, mas sim, a remarcação de seu voo com destino à Recife/PE, porém, a recorrente deixou de fazê-la, e sequer a comunicou ou apresentou justificativa para tal ausência.

No caso destes autos, a autora adquiriu passagens aéreas para ela e sua família (filho e esposo) para a data de 18/04/2020 com destino à Recife/PE, e retorno para Cuiabá em 21/04/2020, todavia, em razão dos reflexos da pandemia, os voos foram cancelados e fora disponibilizado crédito à requerente.

Dessa forma, solicitou a remarcação das passagens, através de e-mail encaminhado à empresa Decolar, ora recorrente, para a data de 26/10/2020, com o mesmo destino anteriormente escolhido e retorno para esta Capital em 02/11/2020.

Contudo, ao chegar no aeroporto na referida data, foi informada por preposto da demandada Gol que não haviam reservas em seu nome, informando que somente conseguiu viajar após efetuar o pagamento de taxa extra no valor de R$ 4.118.52 (quatro mil e cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, sobre os danos morais e materiais fixados, correta a sentença em reconhecê-los, pois a recorrida e sua família foram submetidas a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, que ocasionou o pagamento de valor extra para que conseguissem viajar na data combinada,
conforme fatos já mencionados,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022